Tribunal: STF
Processo: RE 109718
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO.
PREVALENCIA DAS NOTAS TAQUIGRAFICAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS PARA CORRIGIR A EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO, NESTES
TERMOS:
'EMBARGOS A EXECUÇÃO. EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
NÃO CONSTANDO DO ELENCO DOS INCISOS I A X DO ART. 325 DO REGIMENTO
INTERNO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOMENTE TERIA TRÂNSITO SE ALEGADA,
PELO RECORRENTE, OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DIVERGENCIA COM
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU SE RECONHECIDA A RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO DAS SUMULAS
282 E 356.
RE NÃO CONHECIDO.'
EDCL RECEBIDOS.